Tribunal: STF
Processo: RHC 244734
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 924.820/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D P DE A apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 213 [estupro], § 1º [se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos], do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, que a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena do paciente, réu primário com bons antecedentes, não possui fundamentação suficiente. Argumenta que a decisão judicial desconsiderou as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que vedam a imposição de regime mais severo baseado apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta que a condenação foi em desacordo com o entendimento consolidado pelo STF, que declara a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para crimes hediondos, conforme decidido no HC 111.840/ES. A defesa ainda aponta que o paciente preenche os requisitos para o regime semiaberto, visto que sua pena é de oito anos e ele não é reincidente.



    Ao final, requer a concessão da ordem para seja fixado o regime semiaberto para o resgate da sanção corporal do paciente.



    É o relatório. Decido.



    A matéria relativa à ausência de fundamentação na fixação do regime prisional mais gravoso não foi apreciada no acórdão impugnado.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, que justifique a concessão de ofício do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (doc. 17).



    Ao final, busca-se: 



    [...] seja liminarmente concedida a ordem para assegurar ao recorrente o direito de aguardar, no regime semiaberto, o julgamento do presente recurso, visto que o recorrente preenche os requisitos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, por ser réu primário, e possuir pena fixada não superior a 08 (oito) anos, tipo sido aplicado o regime fechado em razão da hediondez do delito, declarada “É inconstitucional a fixação elege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”.



    - Dar-se provimento ao recurso, para que seja concedida a ordem para assegurar ao recorrente o direito o regime semiaberto, visto que preenche os requisitos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal, por ser réu primário, e possuir pena fixada não superior a 08 (oito) anos, tipo sido aplicado o regime fechado em razão da hediondez do delito, declarada “É inconstitucional a fixação elege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.



    Caso o respeitável Ministro Relator não entenda pelo conhecido mandamus, conforme a flagrante ilegalidade, que seja concedida a ordem ex officio (doc. 22, pp. 30-31).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso ordinário é inviável.



    Isso porque esta pretensão recursal é reiteração do Habeas Corpus 243.533/SP, da minha relatoria, impetrado em favor do ora recorrente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão impugnada, aliás, é a mesma.



    Incide, no caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus já ajuizado neste Tribunal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 234.978 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/12/2023; RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2021; RHC 186.014 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5/8/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14/5/2020; RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/6/2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS EM RECURSO ANTERIOR. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior. No caso, o recorrente busca o exame de matéria já apreciada no RHC 122.002/RJ, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. II – Agravo ao qual se nega provimento.



    Além disso, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do STF: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, este último assim amentado:



    RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Recurso ordinário não conhecido (DJe 1º/7/2020).



    Por fim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatado de imediato e que mitigaria a impossibilidade da análise das questões trazidas neste recurso.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator